Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014200-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRETENDIDA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL PARA ESSA MEDIDA. HIPÓTESE TRATADA NA LEI ESPECIAL – ART. 4o DO DL 911/69. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese exista o dever de cooperação e lealdade processual, a ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa e seu rito é regulado pelo Decreto-lei no 911/1969 e pelas Leis Federais no 10.931/2004 e 13.043/2014, que lhe deram nova redação, não existindo previsão legal de
intimação do devedor para indicar o paradeiro dos bens,

objeto da ação, devendo o credor envidar esforços no sentido da localização de referidos bens.

As medidas cabíveis contra o devedor fiduciário

em mora, previstas no Decreto Lei 911/69, em seus arts. 3o, 4o e 5o, são, respectivamente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; a conversão do pedido de busca e apreensão em depósito, no caso em que o bem não for encontrado; e penhora de outros bens por meio da ação executiva.

A imposição ao devedor da obrigação de indicar a localização dos bens, dado em garantia fiduciária, não se coaduna ao art. 4o do Decreto Lei no 991/69, segundo o qual, o credor possui alternativas legais para satisfação de seu crédito, dentre as quais, a conversão da ação em execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A
., contra decisão que na Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de
José Pupin,

indeferiu pedido de intimação do requerido para que indique o paradeiro dos bens objeto da demanda, porque a diligência incumbe ao autor, ora agravante.

Afirma que requereu o prosseguimento do feito, com a intimação do requerido para indique a localização dos bens e coloque-os à disposição para apreensão, cujo pedido foi indeferido ao fundamento de que a diligência compete à parte autora.

Defende a necessidade de deferimento do pedido, porque o agravado permaneceu na posse dos bens em razão da essencialidade reconhecida na ação de Recuperação Judicial, de modo que não pode agora se utilizar de tal expediente para fazer com que os bens não sejam mais localizados.

Destaca o dever de lealdade e cooperação entre as partes, no sentido de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, que reforçam a garantia constitucional prevista no artigo 5o inciso LXXVIII que trata da razoável duração do processo.

Do mesmo modo, acentua que o artigo 139, IV, CPC/15, determina que o juiz adote todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que o requerido seja intimado para indicar o paradeiro dos bens e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida, pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme id no 175909662.

Contrarrazões apresentadas no id no 195689680.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A
., na ação em que contende com
José Pupin
contra decisão que indeferiu a intimação do requerido/agravado para informar o

paradeiro dos bens,

objeto da Ação de Busca e Apreensão.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae.

Em que pese exista o dever de cooperação e lealdade processual, a ação de busca e apreensão tem natureza especial e satisfativa e seu rito é regulado pelo Decreto-lei no 911/1969 e pelas Leis Federais no 10.931/2004 e 13.043/2014, que lhe deram nova redação.

Com efeito, o decreto lei no 911/1969, que é lei especial e prevalece sobre o CPC prevê mecanismo próprio, no art. 4o, para a hipótese de não localização dos bens, senão vejamos:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Portanto, conforme o art. 4o do Decreto-lei 911, de 1969, pode ser requerida a conversão da ação em execução, a fim de que a dívida seja adimplida.

Cabe pontuar, ainda, que ineficaz a busca e apreensão, cabe ao credor realizar as diligências necessárias para localização do bem, ou, ainda, requerer alguma diligência prevista no normativo reguladora da medida de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, bem como solicitar a restrição nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Assim, tratando-se de alienação fiduciária em garantia, verifico que, entre o ordenamento legal, não se inclui a providência pretendida pelo agravante, vale dizer, de intimação do devedor fiduciário para indicar o paradeiro dos bens, objeto da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“
Alienação fiduciária. Inexistindo obrigação legal do devedor, na ação de busca e apreensão, de indicar o paradeiro do bem ou entregá-lo espontaneamente ao credor, incabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, quando o bemnão for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução, mediante pedido do autor. Precedentes desta Col. Câmara. Recurso provido”. ( tjsp – rai no 2325878-14.2023.8.26.0000 -
Des. Rel. Gomes Varjão – 34a Câmara de Direito Privado – DJ 22/01/2024 – DP 22/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE TODOS OS BENS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O DEVEDOR INFORME O PARADEIRO DO BEM SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ENTENDIMENTO QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 4a, DO DECRETO-LEI No 911/69, QUE PREVÊ ALTERNATIVAS A SEREM EMPREGADAS ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO - DECISÃO MANTIDA.A imposição ao devedor da obrigação de indicar a localização dos bens para apreensão, sob pena de multa diária, não se coaduna ao art. 4o do Decreto Lei no 991/69, segundo o qual, o credor possui alternativas legais para satisfação de seu crédito, dentre as quais, a conversão da ação em ação executiva se o veículo não for encontrado ou não se achar mais na posse do devedor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 17a C.Cível - AI - 1586816-7 - Araucária -

Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin – Unânime)

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo.
Conforme decidido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2034346-45.2020.8.26.0000, apesar da necessidade de observância dos deveres de cooperação e boa-fé, tanto na execução do contrato, quanto no processo judicial, não é possível impor à devedora conduta não expressamente estabelecida no Decreto-Lei 911/1969 que, em seu art. 4o prevê a consequência da não localização do bem alienado fiduciariamente, autorizando a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Assim, afigura-se incabível a manutenção da r. decisão agravada que enquadrou a não indicação do paradeiro do veículo alienado fiduciariamente como ato atentatório à dignidade da justiça, em consequência aplicou a multa no importe de 10% do valor da causa e determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para apuração de infração ética pelo patrono da agravante. Recurso provido”. (TJSP - Agravo de Instrumento no 2050967-20.8.26.0000, de minha relatoria, j. 28.04.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - BEM NÃO ENCONTRADO - PARADEIRO DO VEÍCULO - INTIMAÇÃO DO RÉU - INFORMAÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO PROVIDO

Em ação de busca e apreensão, não encontrado o veículo, cabe ao autor diligenciar pelo seu endereço e, caso não seja possível a localização, converter a busca e apreensão em execução, na qual, não sendo o bem encontrado, será possível a penhora de outros bens.

Assim, não há previsão legal que obrigue o réu em ação de busca e apreensão a informar o paradeiro do veículo não localizado, não podendo, por este motivo, ser condenado a ato atentatório à dignidade da justiça.

Agravo improvido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.114567-7/002, Relator(a) Des.(a) Gilson Soares Leme, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Ademais, compelir a parte a realizar determinação que não se encontra prevista na legislação pátria, seria o mesmo que desrespeitar a premissa disposta no art. 5o, II da Constituição da República, a qual assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

Aliás, desde a pactuação do contrato o credor já estava ciente dos riscos inerentes ao negócio.

Por isso, a ele incumbe a realização de diligências destinadas a reaver os bens, valendo-se dos expedientes previstos na legislação específica.

Por fim, é cediço que existem algumas decisões em sentido contrário do aqui defendido. Porém, ainda assim a meu ver prevalece o caráter especial da lei, no caso, o art. 4o do DL 911/69 que prevê o caminho a ser trilhado na hipótese de não localização dos bens.

Logo, inviável o deferimento da pretensão do agravante.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter hígida a r. decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024